Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013778-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), GUILHERME VILHALBA JOSETTI - CPF: 054.933.101-80 (AGRAVADO), LEMUEL PEREIRA DA COSTA - CPF: 038.862.211-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO – REGRA QUE ADMITE FLEXIBILIZAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A regra que veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, admite flexibilização nos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001994-39.2023.8.11.0008, impetrado pelo Recorrido, determinando à autoridade apontada coatora que
anule o auto de infração n. MTA1346821, possibilitando a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante, até decisão final do Juízo.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que, nos termos do artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, não é possível deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública Municipal; logo, a decisão agravada, ao determinar a anulação do Auto de Infração MTA1346821, incorre na vedação legal (Lei 8.437/92), pelo que deve ser suspensa e ao final revogada.

O efeito suspensivo foi, por mm indeferido, id. 172669195.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 178217167.

Em seu parecer, a Procuradora- Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Id. 182090161.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, o recorrente visa a suspensão da liminar, concedida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Guilherme Vilhalba Josetti, sob o argumento de que há vedação legal quanto à concessão de liminares, contra a Fazenda Pública que esgote no todo, ou me parte, o objeto a ação
.

Pontuo, de início, que, à luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se dito direito somente vier a ser considerado na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7
o
, III).

Nesse passo, vê-se que a irresignação do recorrente consiste na concessão, pelo Magistrado de Primeiro Grau, da liminar requerida no
mandamus,
consistente na anulação do auto de infração n. MTA 1346821, com o fim de permitir a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Impetrante.

Extrai-se dos autos que o recorrido possui permissão para dirigir veículos automotores na categoria “A e B”, e foi impedido de renovar sua CNH por conta de multa gravíssima, que foi aplicada por ter conduzido veículo sem placa de identificação.

Vê-se, contudo, que a autuação (condução de veículo sem placa de identificação), se deu no dia 19/02/2022 (id. 118863240), e o veículo fora adquirido no dia 09/02/2022 (id. 118865042), portanto, 02 (dois) dias após a sua retirada da concessionária.

Nesse sentido, consta da legislação (Código de Trânsito Brasileiro) que, para a circulação de veículos automotores, é necessário que sejam estes registrados, licenciados e identificados externamente por meio de placas.

Outrossim, excetua-se tais exigências os veículos novos, conforme autorização prevista no artigo 4º, § 1º e § 2º, da resolução Contran nº 911, de 28 de março de 2022, abaixo transcrita:

“Art. 4º Os veículos novos, inclusive inacabados, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento, destinados ao cliente final, para transitar em vias públicas devem portar obrigatoriamente o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) ou do documento alfandegário, conforme o caso.

§ 1º O trânsito estará autorizado somente da origem ao órgão de trânsito do Município de destino onde o veículo será registrado, podendo transitar por 15 (quinze) dias consecutivos, ou no caso dos Estados da Região Norte do País, por 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 2º O prazo será contado a partir da data de saída do veículo consignada em campo próprio ou mediante carimbo constante do DANFe ou do documento alfandegário pelo pátio do fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final ou posto alfandegário.”

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que,
in casu
, mediante a previsão normativa da Resolução CONTRAN n. 911, de 28 de março de 2022, que dispõe sobre a permissão para o trânsito de veículos novos, e estabelece, em seu artigo 4º, § 1º, que os veículos novos podem transitar por até 15 (quinze) dias, sem a utilização de placa de identificação obrigatória, a concessão da liminar, nos autos de base mostra-se escorreita.

Ademais, a regra que veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, admite flexibilização nos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade, como se vislumbra, a princípio, no caso em tela.

Dessarte, nada obstante a regra seja a de não concessão de liminar, em face da Fazenda Pública, que esgote no todo, ou em parte o pedido, ao analisar o caso concreto, visualiza-se a hipótese de flexibilização, permitida doutrinária e jurisprudencialmente, eis que, a toda evidência, os requisitos para a sua concessão estão presentes (prova pré-constituída e fundamentos relevantes), consoante os documentos juntados aos autos, dando conta que, na data dos fatos, a condução de veículo sem a devida identificação estaria inserida na exceção prevista na legislação, posto que apenas dois dias se passaram entre os fatos.

Isto posto, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, caput, do Código de Processo Civil), o caso é de manter o deferimento do pedido formulado na inicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024